Tribunal: TJES
Processo: 5003632-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003632-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela provisória de internação involuntária, ante a ausência de laudo médico circunstanciado atualizado que demonstrasse a imprescindibilidade da medida extrema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou nulidade por: (i) suposta falha na análise de relatório do CAPS que indicaria atendimento presencial e histórico de descumprimento ambulatorial; (ii) alegada dispensa de laudo médico em caso de solicitação familiar; e (iii) suposta afronta ao contraditório por ausência de ciência do mérito do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vícios inexistentes quando a decisão enfrenta os pontos relevantes de forma clara e precisa.
4.
O acórdão embargado examina expressamente o relatório do CAPS, concluindo que o histórico de tratamento e a não adesão ambulatorial não suprem a exigência legal de laudo médico circunstanciado com avaliação presencial técnica e individualizada.
5.
A divergência na interpretação dos fatos e das provas constantes nos autos configura pretensão de reforma do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
6.
A faculdade de familiares solicitarem a internação involuntária não afasta a exigibilidade do requisito do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, que impõe o laudo médico circunstanciado como garantia à liberdade e à saúde do paciente.
7.
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando o Ministério Público atua no processo tanto em primeiro grau, oferecendo contrarrazões, quanto em segundo grau, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça.

8.
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou mencionar todos os dispositivos legais invocados, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para lastrear a conclusão do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito e da valoração probatória. 2. A internação involuntária exige obrigatoriamente laudo médico circunstanciado atualizado, independentemente de solicitação familiar ou histórico de descumprimento de tratamento ambulatorial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão do evento 16685609, proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a decisão interlocutória e revogar a tutela provisória que determinava a internação involuntária do interessado Pedro Lucas da Silva Souza.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro, coerente e preciso que o laudo médico apresentado não demonstrou avaliação clínica direta apta a justificar a internação involuntária de Pedro Lucas da Silva Souza e que o histórico de descumprimento ambulatorial, por si só, não supre a necessidade do laudo circunstanciado atual.

O fato de o embargante deduzir que houve exame presencial porque o paciente estava no CAPS na mesma data constitui interpretação fática divergente, e não omissão do julgado.

O acórdão examinou expressamente o relatório do CAPS, registrando sua existência e reconhecendo que ali constava histórico de tratamento e menção à não adesão ao acompanhamento ambulatorial. Ainda assim, concluiu, de forma fundamentada, que tais elementos não supriam a exigência de laudo médico circunstanciado com avaliação presencial apta a demonstrar, de maneira técnica e individualizada, a imprescindibilidade da medida extrema.

Ademais, a faculdade de o familiar solicitar a internação não dispensa o requisito do art. 6º da Lei nº 10.216/01, que exige o laudo médico circunstanciado para autorizar medida de tamanha gravidade.

Cumpre notar, ainda, que não houve nulidade por afronta ao contraditório, na medida em que o ilustre representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau teve a oportunidade de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (evento 13294489), enquanto a Procuradoria de Justiça ofertou o competente parecer no evento 15285434, antes do exame do mérito daquele recurso.

Aliás, o próprio órgão embargante cita em suas razões recursais o "parecer de ID 15285434" por ele emitido anteriormente ao julgamento, o que demonstra o pleno exercício do contraditório e afasta qualquer nulidade por falta de ciência do mérito agravo de instrumento

Vale lembrar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que o embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória em cognição sumária e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004912-87.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 28/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.